Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709575-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIO DEALE LTDA AGRAVADO: LEIVER DANIEL VALDERREY BERMUDEZ, EUGENIO GOMES ALMEIDA, SEVLA WALKIRIA SILVA CAMARGOS, SAMUEL PEDRO CORREA DA SILVA, LEVIS DEL JESUS VALDERREY BERMUDEZ, RAYANA DE OLIVEIRA BORGES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LATÍCINIO DEALE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação cautelar de urgência em caráter antecedente ajuizada pela ora agravante em desfavor de LEIVER DANIEL VALDERREY BERMUDEZ e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência que objetivava determinar o arresto da quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), nas contas dos requeridos, o envio de ofício às instituições bancárias para que apresentem os extratos dos réus para fins e prova e busca de ativos desviados, o bloqueio via RENAJUD de veículos em nome de todos os requeridos, além da realização da pesquisa via CNIB, com consequente bloqueio de qualquer transferência ou venda de bens. Informa a agravante, inicialmente, que o prejuízo sofrido decorre das incontáveis toneladas de queijo desviadas pelos agravados, todos em conluio, sem o seu conhecimento, visto que a gerente também estava envolvida no esquema, confessado pelo requerido Eugênio que, inclusive, entregou à agravante cópia de alguns extratos bancários comprovando transferências para os demais recorridos. Afirma que 02(dois) dos requeridos confessaram ter cometido o ilícito, quando do procedimento interno de apuração, existindo boletim de ocorrência, além da prisão em flagrante de um deles. Entende que as provas colacionadas demonstram inequivocamente a probabilidade do direito da empresa agravante. Da mesma forma, o risco de evasão e dilapidação patrimonial evidenciam o perigo de dano, uma vez que dois requeridos, funcionários da agravante, foram demitidos por justa causa na data de 10/01/2024, sendo certo que empreenderão esforço para se desfazerem de seus bens. Destaca o fato de que ambos os funcionários demitidos são de nacionalidade Venezuelana, havendo risco iminente de fuga do país. Salienta que não há dúvidas de que a agravante foi vítima de estelionato, devendo ser ressarcida pelos prejuízos que os agravados lhe causaram e o indeferimento da liminar frustrará a necessidade e utilidade de uma futura ação indenizatória, configurando o risco ao resultado útil do processo. Requer, liminarmente, a concessão da tutela cautelar para “....determinar o arresto o arresto/bloqueio judicial das contas em nome dos agravados, no valor do prejuízo estimado, à ordem de R$ 700.000,00 via SISBAJUD nas contas dos agravados; c) Sabendo das contas bancárias, requer, ALÉM DO BLOQUEIO, seja oficiado às instituições bancárias para que apresentem os EXTRATOS BANCÁRIOS dos réus para fins de prova e busca de ativos desviados d) O bloqueio via RENAJUD de veículos em nome de todos os Requeridos incluídos no polo passivo da presente demanda; e) Seja feita a pesquisa via CNIB, com consequente bloqueio de qualquer transferência ou venda de bens”. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante fundamenta a necessidade do deferimento liminar da tutela cautelar antecedente para fins de autorizar o arresto e demais medidas, no risco de evasão e dilapidação do patrimônio pelos requeridos, com o objetivo de frustrar o ressarcimento do prejuízo causado com o desvio de toneladas de queijos. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência requerida em caráter antecedente. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte credora, apesar de relevantes, não permitem o deferido da medida cautelar postulada, mormente levando-se em consideração que, neste momento processual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito da parte autora no que toca aos fatos narrados na peça de ingresso, ou seja, o desvio das mercadorias, revelando-se imprescindível a dilação probatória, sem prejuízo do necessário contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO. Nesse passo, faculto ao autor formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do artigo 308 do NCPC, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, e cessação da eficácia da medida cautelar, caso concedida na decisão final da lide cautelar. (Para discussão). A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do NCPC. É cediço que o arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, sendo medida típica de execução ou cumprimento de sentença. Trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. Conquanto a concessão do arresto se dê em cognição sumária, a probabilidade de existência do direito do requerente não pode ser em grau mínimo, exigência também para as demais medidas pleiteadas liminarmente, vez que atípicas e comumente utilizadas nos feitos executivos. Na hipótese em comento, cuida-se de ação cautelar em caráter antecedente, ou seja, ainda não foi ajuizada a ação principal de indenização. Nessa fase inicial, forçoso reconhecer que não há demonstração inequívoca das alegações da autora/agravante sobre as suspeitas de evasão ou dilapidação do patrimônio, aptas a configurar, de imediato, a probabilidade do direito. Não obstante as informações constantes dos autos apontem fortes indícios da existência de um esquema entre os requeridos, de desvio de mercadorias da agravante, o suposto prejuízo sofrido ainda demanda apuração detalhada, até para fins de definição dos corretos valores a serem ressarcidos. Ademais, malgrado as alegações apresentadas pela agravante, não há indício robusto de dissipação ou dilapidação do patrimônio por parte dos agravados com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido, situação que afasta, prima facie, o risco ao resultado útil de futuro processo. Sublinho, ainda, que a nacionalidade venezuelana de dois dos requeridos não se mostra suficiente à conclusão de risco de evasão, como quer fazer crer a agravante. Conclui-se, sem muito esforço, pela não demonstração da efetiva intenção dos agravados em não satisfazer eventual crédito futuramente reconhecido à agravante ou mesmo a tentativa de dilapidação de patrimônios que, em tese, autorizaria o deferimento das medidas pleiteadas. Todavia, essas alegações configuram meras conjecturas da própria agravante, dependentes, porém, da devida apuração. Assim, nesse juízo de cognição não exauriente, quando ainda se encontram pendentes de definição diversas questões fáticas, não se justifica, pelo menos por ora, a concessão da tutela cautelar pleiteada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a tutela cautelar pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator